Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-61.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO INCIDENTAL QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO REQUERIDO, COM DISPENSA DE CAUÇÃO – CASO CONCRETO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – ASPECTO FORMAL – PREJUÍZO REVERSO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA
SUB JUDICE
ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O comparecimento espontâneo do executado com respectiva apresentação de impugnação à execução, supri eventual nulidade de intimação dirigida ao antigo causídico (art. 239, §1º, do CPC/15).

A anulação da sentença de procedência da ação de natureza petitória manejada pelo agravante, por ausência de citação de cônjuge supérstite, de caráter formal, visa garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, podendo, inclusive, ser reaproveitado os atos até então praticados, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual.

Por essa razão, dado o tempo em que o proprietário do bem imóvel já está sobre a área, eis que agraciado com a antecipação da tutela concedida na sentença proferida em 28/02/2018, com a imissão efetivada em 08/06/2018, enquanto que o cumprimento do acórdão desta Câmara foi deferido apenas 21/09/2021, aliada a instrução processual que levou, de início, à procedência dos pedidos formulados na inicial, além do fato da área encontrar-se arrendada com a comprovação dos investimentos para o cultivo da safra, evidente o prejuízo reverso, razão pela qual deve ser mantida a sua posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018036-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI

AGRAVADO:

CRISTIANO JOSÉ QUAINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
, contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que nos autos de “Cumprimento Provisório de Sentença” nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, ajuizados por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, que em pedido recebido pelo juízo de primeiro grau como ‘incidente processual’, determinou o retorno do ora agravado à posse do imóvel objeto da lide, sem prestação de caução ou defesa da parte agravante.

Nas razões recursais coligidas no Id 104730969, o agravante inicialmente suscita a preliminar de nulidade processual, haja vista que os atos publicados no cumprimento de sentença em trâmite na origem se deram em nome do advogado já falecido que patrocinava seu direito (Dr. Luiz Cesar Pontes), existindo
“clara violação do principio da ampla defesa e contraditório, sendo nulo qualquer ato posterior a intimação, em especial a expedição do mandado de cumprimento de reintegração de posse”
(sic).

Ainda em sede preliminar, advoga a impossibilidade do recebimento pelo juízo de primeiro grau do cumprimento de sentença como um incidente processual, destoando do que preceitua o artigo 520 do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito, alega que
“o que se busca é cumprir provisoriamente o Acórdão, que pende analise de recurso sem efeito suspensivo. Portanto, embora o juízo reconheça como incidente processual, nos termos do código de processo civil trata-se de cumprimento provisório de sentença, e deve seguir as determinações legais”
(sic).

Afirma que
“tal distinção é de extrema importância, tendo em vista, a possibilidade da decisão resultar grave dano ao agravante e a necessidade de imposição de caução nos termos do artigo 520, IV, uma vez que está comprovado que o Agravado causou dano ambiental, sendo apurado em processo criminal perante o d. Juízo da 10ª Vara Criminal de Brasília/DF, processo nº 1036703-63.2019.4.01.3400 – AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL”
(sic).

Desta forma, entende o recorrente que
“deve ser reconhecido como cumprimento provisório de sentença o procedimento do qual a decisão está sendo agravada”
(sic).

Destaca que o feito tem como origem o resultado de julgamento de uma ação reivindicatória ajuizada em 16/12/2014, onde a r. sentença fora anulada por esta Egrégia Corte por maioria de votos, e estando ainda
sub judice
, cujos recursos especial e extraordinário foram recebidos sem efeito suspensivo, o MM. Juiz da Comarca de Sinop, acatou o pedido de execução provisória de sentença, sem o oferecimento de caução, conforme determina o art. 520 IV do CPC.

Entende que a caução é imprescindível nos casos citados no inciso IV, diante das consequências, sendo que o dispositivo também serve como base para a concessão de tutela provisória de urgência, conforme o Enunciado 497 do FPPC.

Assevera que o imóvel
sub judice
está arrendado para plantio da SAFRA/20/21, com investimento já realizado, conforme pode comprovado com o contrato de arrendamento juntado nos autos.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer
“seja concedido o efeito suspensivo presente Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de suspender os efeitos da decisão do juiz a quo que determinou a desocupação do Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, que vencerá nestes próximos dias, CONCEDENDO O DIREITO DO AGRAVANTE PERMANECER NO IMÓVEL ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO DESTE RECURSO”
(sic).

No mérito, postula pelo provimento deste instrumento,
“confirmando a liminar suspensiva pleiteada, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada, para fins de determinar a manutenção da posse do Agravante até o transito em julgado do processo”
(sic), e, alternativamente, pede
“a suspenção da decisão e do mandado que determinou a reintegração de posse, por ter sido proferida sem o crivo do contraditório, com publicação e intimação em nome de ADVOGADO JÁ FALECIDO, e ainda com a dispensa de caução nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC (...) e que seja determinado o depósito de caução idôneo e líquido, no valor do imóvel, uma vez que o valor ofertado pelo Agravado é ínfimo, para que seja determinada a reintegração de posse ao Agravado, tendo o visto evidente de RISCO DE PREJUÍZOS DE ORDEM AMBIENTAL E ECONOMICA, com a consequente suspensão do cumprimento do mandado de reintegração ora emitido”
(sic).

Preparo recolhido (Id 104795498).

Colacionou documentos entre os Ids 104730970 a 104740483.

Por meio da decisão de Id 105717963, datada de 15/10/2021,
deferi
a almejada tutela recursal, a qual foi desafiada pela interposição de agravo interno pela parte agravada (Id 108942479), ainda pendente de julgamento, em que pretende a retratação do
decisum
, mantendo-se em vigor o mandado reintegratório expedido em seu favor, sob a justificativa de que com o provimento da apelação interposta por ele e outra (RAC nº. 0018395-27.2014.8.11.0015),
“para anular a Sentença que havia determinado a imissão de posse dos Srs. José Valentin e Maria das Graças, reestabeleceu-se o direito do Agravante em ficar na posse da área”
(sic), bem como ao fato de que a atual legislação processual dispensa a caução quando o caso pender tão somente de análise do Agravo (em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário), como sói a espécie em análise, ex vi do art. 520, III, do CPC/15. Junta, nesta oportunidade, documentos que entende pertinente ao caso (Ids 108942480 a 108942484), devidamente contrarrazoado no Id 112984483, com juntada de novos documentos (Ids 112984467 a 112999450).

Em contraminuta ofertada dentro do prazo legal, o agravado, em longo arrazoado, após contextualização do feito originário, repisa os mesmos argumentos outrora aventados no agravo interno, reforçando, no mais, que
“considerando que não pende mais de julgamento o acórdão objeto da Ação Reivindicatória (qual originou o Cumprimento Provisório), assim, é possível que o Agravado promova a execução da sentença para retornar à sua posse, na forma dos artigos 513, e seguintes do CPC”
(sic).

Acrescenta, ainda, que
“este e. Tribunal de Justiça efetivou o direito do Agravado na reintegração de posse, quando cassou a Sentença de origem, tornando-a inexistente no plano jurídico, restituindo as partes ao status anterior”
, bem como esclarece que
“anteriormente à decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário (que pendia da apreciação da admissibilidade), o Agravado havia ofertado um imóvel rural na forma do art. 520, IV, do CPC, visando garantir o seu direto, o que não é mais o caso”
(sic).

Por fim, destaca que o perigo de dano milita em seu favor, na medida em que durante todo o curso do processo o Agravado permaneceu na posse de sua propriedade rural e somente foi retirado em razão da sentença em 2018, que permitiu a imissão de posse ao aqui agravante, mesmo já sabendo que com sua reforma ainda em 2019, era conhecedor de que haveria de desocupar o imóvel sob litígio. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento (Id 108942477).

Já encontrando os autos pautados para julgamento Colegiado, o agravante atravessa petitório no Id 123312471, juntamente de outros documentos (Ids 123316976 a 123316985), reforçando a tese de que o agravado não comprovou o seu direito de retornar a posse, já que nunca exerceu posse sobre o imóvel, tentando
“expropriar-se da propriedade do Agravante, e tal fato está comprovado na perícia judicial que constatou à época a inexistência de atividade agrícola, e somente apenas a retirada de madeiras nativas, uma vez que a área estava em descanso vintenário, imposto pelo IBAMA
” (sic). Verbera, ainda, que o recorrido há mais de 10 anos não reside mais na comarca de Sinop/MT,
“visto que fora condenado criminalmente por crime de homicídio”
(sic), e que o título apresentado pelo mesmo de uma área como “caução” a fim de suportar os eventuais prejuízos causados a terceiros é fruto de fraude, além de encontrar-se respondendo, mesmo criminalmente, em outras demandas judiciais. Roga, assim, pela confirmação da tutela recursal deferida e reforma integral da decisão hostilizada.

É o extenso, mas necessário relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB MT 10718/O
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que deferiu o pedido imissão na posse em favor do agravado, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) 12. Deveras,
uma vez que o Tribunal anulou a sentença proferida nos autos principais e nada discorreu sobre eventual manutenção da tutela, todos os efeitos da sentença foram extirpados, inclusive aqueles decorrentes da concessão da tutela de urgência, na sentença, para fins de imissão na posse.

13. Assim sendo e, tendo em vista que o processo principal se encontra na Instância Superior, impossibilitando a formulação do pedido naquele feito, recebo o presente como “Incidente Processual”.

14. Nesta senda,
considerando que a revogação da sentença e da respectiva tutela restabeleceu o exercício da posse outrora exercida por Cristiano José Quaini, impõe-se o acolhimento das razões por ele arguidas para que a situação fática das partes retorne ao estado anterior em que se encontravam antes da concessão da tutelar de urgência que imitiu José Valentim Martinelli na posse do imóvel.

15. Ante o exposto, determino a expedição de mandado para que Cristiano José Quaini seja reintegrado na posse do imóvel rural descrito na matrícula n. 7.994, junto ao CRI/Sinop-MT, conferindo à José Valentim Martinelli e outros, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada, se necessário.

16. Consigno, ainda, que no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.

17. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, reintegrando Cristiano José Quaini na respectiva posse.

18. Desde já, fica autorizada a requisição de reforço policial, caso necessário.

19.
Nos termos do art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil, interpretando extensivamente,
dispenso a caução

(...)”
(Id 65991777 – autos de origem) (grifos nossos)

Não se conformando com o
decisum
, o agravante defende, dentre outros pontos, que o agravado jamais exerceu posse sobre o imóvel
sub judice
e que o magistrado singular não poderia determinar a imissão na posse ao mesmo sem a devida prestação de caução idônea e suficiente, conforme determina a regra do art. 520, IV, do CPC/15, a qual deve corresponder ao valor atualizado do imóvel rural. Além disso, invoca também a existência de prejuízo reverso, sob a justificativa de que o imóvel litigioso está arrendado para plantio da SAFRA 20/21, com investimento elevado já realizado.

A priori
, tem-se o agravo de instrumento ser recurso ‘
secundum eventum litis
’, a limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura, não sendo lícito ao juízo recursal suprimir um grau de jurisdição.

Feita a consideração, cabível analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade dos atos processuais publicados em nome do antigo patrono do ora recorrente, falecido há mais de dois meses antes do ajuizamento do cumprimento de sentença na origem.

De fato, analisando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença em trâmite na origem fez constar o cadastramento do antigo causídico do agravante (Dr. Luiz Cesar Pontes), cujo falecimento se deu em 01/12/2020, conforme faz prova a certidão de óbito respectiva (Id 66771760 – autos origem), o que, em tese, acarretaria a nulidade dos atos processuais até então praticados, porquanto em contrariedade ao que determina o art. 272, §2º, do CPC/15
[1]
.

Entretanto, no caso concreto, tenho que inexiste maiores prejuízos à parte interessada, já que apesar de a decisão que determinou a imissão na posse em favor da parte adversa, de fato, ter sido direcionado ao antigo patrono da parte, com o comparecimento espontâneo aos autos, inclusive com a interposição de agravo de instrumento
dentro do prazo legal
, eventual falta ou nulidade da citação resta suprida, conforme dicção do § 1º do artigo 239 do CPC/15
[2]
.

Além disso, em consulta aos autos de origem, observa-se que o togado singular, ciente do falecimento comunicado pela parte executada/agravante, expressamente determinou o cadastramento dos novos causídicos, conferindo-lhes prazo para interposição de recurso, suprindo, assim, eventual nulidade citatória, conforme decisão de Id 66828873 dos autos de origem, ainda que tal providência tenha se dado posteriormente ao deferimento da medida ora combatida, de modo que
rejeito
a prejudicial invocada.

Quanto à preliminar de impossibilidade do recebimento pelo juízo de primeiro grau do cumprimento de sentença como um incidente processual, tenho que a mesma se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisado.

Antes, contudo, reputo de extrema relevância tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria sob análise.

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada pelo ora agravante e sua falecida esposa (Maria das Graças Nogueira Martinelli) em desfavor do recorrido e outro, protocolizada em
dezembro de 2014
, autuado sob o nº. 18395-27.2014.811.0015 (Cód. 220092), visando a retomada da posse do imóvel objeto da matrícula nº. 7.994 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, com 1.212,47ha, destacada de uma área maior de 2.499ha, situado no Município de Cláudia-MT (hoje Santa Carmen, comarca de Sinop).

Para tanto, em suma, narraram que ajuizaram uma ação de reintegração de posse em desfavor dos mesmos requeridos, no ano de 2008, que tramitou perante a 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT (Código nº. 122031), cujo pedido inaugural foi julgado
improcedente
pelo Juízo
a quo
e confirmado por esta Corte de Justiça (RAC nº. 144190/2013), embora reconhecido o domínio dos autores.

Além disso, discorreram que a posse injusta praticada pelos demandados igualmente restou comprovado no fato de que, ao menos desde 2008, encontram-se explorando parte da área outrora destinada à preservação ambiental (50% do total), devidamente averbada na matrícula (AV-02-7.994 – fl. 37vº), mediante retirada ilegal de madeira, incidindo em crime ambiental.

Após regular tramitação do feito, inclusive com realização de perícia judicial, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo,
em sentença
, a imissão na posse do bem em favor dos autores, devidamente cumprida aos 08/06/2018, conforme evidencia do Auto de Imissão de Posse (fls. 421/428 – Id 3836044).

Aviado recurso de apelação pelo aqui agravado (Cristiano José Quaini) e também pela terceira interessada Sueli Ramos Hetzel de Araújo, então esposa do demandado Enedilson Granja de Araujo, sendo o seu apelo (Sueli) provido pelo Colegiado, a unanimidade de votos, para acolher a preliminar arguida pela mesma – ausência de citação – e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus, cujo julgado restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1º, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato.”

Diante do resultado desfavorável, foram opostos, ao todo, quatro embargos declaratórios pelos autores da demanda petitória, sendo o último deles não conhecido por força da previsão contida no art. 1.026, §4º, do CPC, estando a celeuma atualmente sendo questionada por meio de recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de análise, que, como sabido, não são dotados de efeito suspensivo.

A par disso, o ora agravado,
isoladamente
, protocolizou em 10/02/2021, “pedido de cumprimento provisório de sentença “acórdão”, autuado sob o nº. 1001839-83.2021.8.11.0015, vindicando que
“seja determinada a expedição do Mandado de Reintegração de Posse em favor do Exequente, haja vista a revogação (cassação) da liminar que favorecia indevidamente os Executados, nos termos do Acórdão (título judicial) exequendo”
(sic), sob a justificativa de que com a cassação da sentença, deve ser restabelecido o ‘status quo ante’, e como forma de viabilizar o pedido, ofereceu, a título de caução, bem imóvel denominado ‘Fazenda São Carlos I’, com área de 848ha (oitocentos e quarenta e oito hectares), localizada no município de Sinop/MT, objeto da Matrícula nº. 9.785, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício daquela Comarca (Id 48734758 – autos origem), sobrevindo, então, a decisão aqui hostilizada.

Capitulados os fatos, na essência, adianto, desde logo, ser o caso de provimento do presente instrumento, pelas razões que passo a declinar.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que v. acórdão que se pede o cumprimento na origem, de fato, foi silente quanto o revigoramento da tutela possessória concedida em sentença favorável ao autor/agravante ou mesmo à repristinação do
status quo ante
, sendo, pois, compreensível a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau ao determinar o cumprimento do acórdão desta câmara.

Todavia, como já adiantado, a decisão agravada não se mostra a melhor solução frente às peculiaridades do caso.

Digo isso porque o mérito da ação proposta novamente a ser apreciado na instância singela é composto de questão
unicamente
de Direito, cuja análise se restringe ao vício processual reconhecido por este Colegiado, relacionado com a ausência de citação da companheira do corréu.

Ou seja, nada impede que após a efetivação da diligência, o feito mais uma vez siga desfecho semelhante ao outrora impugnado, mormente considerando a possibilidade do reaproveitamento da própria perícia judicial por parte do julgador originário, cuja lisura é irrefutável, já que ambos os apelos interpostos (Cristiano e Sueli) limitaram em
atacar
apenas a questão prejudicial, envolvendo justamente a inobservância da regra do artigo 10, §1º, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória (com correspondência no art. 73, §1º, I, do CPC/15).

A respeito do tema, importa consignar que, efetivamente, com fundamento na garantia do devido processo legal e da ampla defesa, o julgador deve prestigiar o aproveitamento dos atos do processo de maneira a atender ao primado da celeridade e da efetividade processual. Em contrapartida, as partes devem colaborar para o bom andamento do processo, atendendo com diligência e assertividade aos comandos judiciais, a fim de evitar paralisações indevidas do curso processual, fato que por si só dispensaria nova diligência pericial (art. 480 do CPC/15).

Além disso, importante trazer à baila que não há qualquer comprovação de que os corréus, dentre os quais o ora agravado, estavam na posse do imóvel à época em que a ação reivindicatória foi intentada (16/12/2014), tampouco quando a sentença foi proferida (28/02/2018), questão essa a ser analisada com mais profundidade caso o processo retorne para o seu devido processamento, de modo que prudente que se mantenha o agravante na área.

Não fosse o suficiente, dadas as particularidades do caso concreto, especialmente a comprovação, em tese, dos requisitos do art. 1.228 do CC, tenho que o restabelecimento do
status quo ante
resultaria em inequívoco
prejuízo reverso
, já que há comprovação neste recurso de que o proprietário do imóvel, aqui agravante, arrendou parte da área rural da qual foi imitido na posse ainda em 2018, com vultuosos investimentos já realizados para a safra 2020/2021, estando o contrato de arrendamento em pleno vigor, cuja vigência expirará apenas na safra 2024/2025, conforme consta na Cláusula Terceira da avença (Id 104730976).

Mesmo se assim não fosse, observa-se que a ordem deferida em favor do agravado dispensou a prestação de caução com fundamento na pendência de julgamento dos recursos às instâncias superiores (art. 520, III, CPC/15). Todavia, a existência do contrato de arrendamento supramencionado em pleno vigor, causa patente prejuízo ao ora agravante, dado que a efetivação da medida certamente importará num ato de transferência de posse, incorrendo, assim, na disposição do inciso IV do art. 520 do CPC.

Sobre o assunto, observam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que
“
a exigência de caução suficiente e idônea concerne apenas à prática de ato que importe alteração do patrimônio do demandado
e não simplesmente em razão do início do cumprimento da decisão provisória.
A prestação de caução deve ser prévia à prática do ato suscetível de causar alteração do patrimônio do demanda
do

e não ao simples início do cumprimento da decisão provisória”
(
in
‘Manual de Processo Civil’, 5ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2020, pág. 151).

Guardadas as devidas proporções dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE –
IMISSÃO NA POSSE DO AGRAVANTE
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA INTERPOR RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – PRINCIPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS –
PERIGO DE DANO INVERSO EM CASO DE REVERSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravante para interpor o presente recurso, uma vez que, na condição de possuidor da área, o qual foi imitido na posse através de execução provisória de sentença, é plenamente legítimo para discutir sobre eventual arrendamento existente no imóvel, bem como dos frutos civil advindo de tal arrendamento, ainda que não tenha direito.

É plenamente possível ao arrendatário da área litigiosa depositar o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostrando-se adequado que tal depósito seja feito nos próprios autos originários.

A determinação de que os valores depositados a título de arrendamento nos autos originários sejam restituídos ao arrendatário para que se proceda à “consignação e pagamento”, tido como adequada pelo Juízo, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, as partes podem sofrer danos irreparáveis se o arrendatário, após o levantamento, desistir da consignação, diante da instabilidade política e econômica que atravessa o país, ou ainda, o valor ser objeto de constrição, já que os agricultores assumem inúmeros compromissos a cada safra, dando azo a outras ações.

Afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência para levantamento de importância depositada, principalmente em se tratando de execução provisória de sentença, o que pode importar em risco de dano grave inverso, principalmente na hipótese de reversão do julgamento neste Tribunal ou nos Tribunais Superiores, muito mais quando a questão em discussão depende de um melhor debate para saber quem faz jus aos valores do arrendamento, além de depender de prestação de caução idônea
.”
(N.U 1014130-63.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO
– EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado
.”
(TJ-MT – AI: 10139715720208110000 MT, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA –
REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE – DANO IRREPARÁVEL À PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO AGRAVANTE
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – O recurso impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e as teses de cada um, aptas à refutar os argumentos da decisão, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 2 –

Oportunizada, a parte apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.
3 – Verificada ausência de perigo de dano caso a liminar combatida no agravo regimental seja revista quando do julgamento do agravo de instrumento, prudente a manutenção do atual status possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento
.”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10101889120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Por fim, acresço que
esta instância está impossibilitada de analisar neste recurso a viabilidade e/ou regularidade do bem imóvel ofertado em garantia pelo recorrido, porquanto não houve expresso pronunciamento do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar o
decisum
que deferiu a liminar de reintegração/imissão de posse em favor do agravado, para manter o agravante na posse do imóvel
sub judice
até solução final da lide. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id
108942479.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB MT 10718/O
.

Excelência:

Uma questão de ordem

Não estou entendendo, a desembargadora quer manter na posse até que momento?

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

(RELATORA)

Mantenho a ação como está, desde que os reivindicantes foram emitidos na posse. Assim, eles ficarão até a decisão final deste processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Desembargadora Antônia:

Concordo com o voto de vossa excelência, até porque eventual prejuízo será resolvido em perdas e danos, com compensação para ambas as partes do que fora feito e usufruído dentro dos limites da lei.

Nesse caso, alguém deve ficar com a posse.

O fato de vossa excelência estar mantendo os autores da ação, que já tiveram vitória, e fora anulado o processo, acredito que deva ser uma decisão salomônica.

Acompanho o voto de vossa excelência.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Fiquei em dúvida com o que fora mencionado pelo advogado na sustentação oral, mas prefiro pedir vista dos autos.

Se trata de cumprimento provisório de sentença e, segundo o advogado, o recurso não foi recebido. Ou seja, porque ainda é provisório e não definitivo?

No cumprimento provisório esse agravo perderia o objeto.

Segundo o advogado expôs na sustentação oral, cumprirá a decisão tomada pela Câmara, a qual transitou em julgado.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Pondero que o processo foi anulado, voltou à estaca zero e não temos ainda uma sentença de mérito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB MT 10718/O
.

Mas deve retornar ao estado
quo.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Embora tenha sido anulada, a Desembargadora Antônia está mantendo na posse o autor da reivindicatória.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JIANCARLO LEOBET, OAB MT 10718/O
.

Mas ele entrou em 2018.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (RELATORA)

Tanto não transitou em julgado, que foi para técnica.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO. E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuida-se na origem de pedido de cumprimento provisório de sentença manejado por Cristiano José Quaini em face de José Valentin Martinelli, objetivando a reintegração na posse do imóvel rural objeto de matricula nº
. 7.994 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop,
intitulada Fazenda Martinelli, também nominada Fazenda Manitsuba “Missú”.

Alegou o exequente, ora agravado, que em razão da anulação da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória, cujo ato imitiu o executado na posse do imóvel rural litigioso, restabeleceu-se o
status quo ante
, com o retorno da posse do imóvel em favor do exequente-agravado, e, por tal fundamento, vindica a expedição de mandado de reintegração de posse.

O togado singular recebeu o pedido como “incidente processual” e deferiu o pedido de imissão na posse, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 12. Deveras,
uma vez que o Tribunal anulou a sentença proferida nos autos principais e nada discorreu sobre eventual manutenção da tutela, todos os efeitos da sentença foram extirpados, inclusive aqueles decorrentes da concessão da tutela de urgência, na sentença, para fins de imissão na posse.

13. Assim sendo e, tendo em vista que o processo principal se encontra na Instância Superior, impossibilitando a formulação do pedido naquele feito, recebo o presente como “Incidente Processual”.

14. Nesta senda,
considerando que a revogação da sentença e da respectiva tutela restabeleceu o exercício da posse outrora exercida por Cristiano José Quaini, impõe-se o acolhimento das razões por ele arguidas para que a situação fática das partes retorne ao estado anterior em que se encontravam antes da concessão da tutelar de urgência que imitiu José Valentim Martinelli na posse do imóvel.

15. Ante o exposto, determino a expedição de mandado para que Cristiano José Quaini seja reintegrado na posse do imóvel rural descrito na matrícula n. 7.994, junto ao CRI/Sinop-MT, conferindo à José Valentim Martinelli e outros, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada, se necessário.

16. Consigno, ainda, que no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.

17. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel (...)”

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o executado, ora agravante. Nas razões recursais, sustentou que o agravado nunca exerceu a posse sobre o imóvel litigioso, e que a imissão na posse não poderia ter sido deferida sem a prestação de caução idônea e suficiente, como determina o art. 520, IV, do CPC. Além disso, aponta a existência de
periculum in mora
inverso, fundamentado no fato de que parcela do imóvel rural foi arrendado a terceiro para plantio da Safra 2020/2021, com aporte de elevado investimento, cujo prejuízo é manifesto.

A i. relatora afastou a preliminar contrarrecursal de nulidade dos atos processuais invocada pelo agravado, e no mérito, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que deferiu a reintegração/imissão de posse do imóvel em favor do agravado, mantendo o agravante na área até a solução da ação reivindicatória.

Em seguida, o 2º vogal acompanhou a eminente relatora, sobrevindo pedido de vista deste 1º vogal.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. relatora, que proveu o recurso de agravo afim de afastar a reintegração de posse do imóvel litigioso em favor do agravado, entendo que não há duvida quanto ao acerto do voto condutor.

A valer, a questão jurídica debatida nos autos, atine-se ao acolhimento pelo juízo
a quo
do pedido de imissão do agravado na posse do imóvel rural
intitulado Fazenda Martinelli (também nominada Fazenda Manitsuba ‘Missú’)
.

O pleito foi formulado na origem, após julgamento do recurso de apelação que anulou a sentença
proferida nos autos da ação reivindicatória, por cerceamento de defesa. Defende o exequente, ora agravado, que a desconstituição do ato judicial que imitiu o executado, ora agravante, na posse do imóvel rural litigioso, restabeleceu o
status quo ante
, com o retorno da posse do imóvel em favor do agravado.

Primeiramente, a questão prévia levantada nos autos quanto
à nulidade dos atos processuais até então praticados em contrariedade ao que determina o art. 272, §2º, do CPC/15, não merece acolhida, a uma porque o comparecimento espontâneo do agravado no processo supre a ausência de intimação do novel causídico constituído, como prevê o § 1º do artigo 239 do CPC/15. Além disso, não demonstrado qualquer prejuízo ao direito de defesa.

No mérito, como dito, a pretensão recursal visa a reforma da decisão singular que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel
sub judice
, postulado em decorrência da anulação da sentença que acolheu a preliminar arguida por terceira interessada, quanto a ausência de citação da cônjuge varoa do réu em ação reivindicatória.

Em seguida, o ora agravado, manejou pedido de cumprimento provisório de sentença “acórdão”, requerendo a imissão na posse do imóvel, sob a justificativa de que com a cassação da sentença, deve ser restabelecido o ‘
status quo ante’
, que era a posse deste sobre o bem.

Ocorre que, como bem pontuou a i. relatora no voto condutor, a análise da questão jurídica no feito originário, atenta-se ao vício processual reconhecido pela Terceira Câmara, quanto a inobservância da regra do artigo 10, §1º, I, do CPC/73 ( art. 73, §1º, I, do CPC/15), qual seja, a ausência de citação da companheira do correu, não havendo outros elementos a princípio a serem enfrentados pelo juízo
a quo
, de modo que é plausível a possibilidade da manutenção da sentença primitiva que reconheceu o domínio da área em favor do agravante, e determinou a imissão na posse do imóvel.

Outrossim, é evidente o
periculum in mora
inverso, haja vista que, quando da imissão do agravante na posse do imóvel rural por ocasião da sentença que lhe conferiu o domínio da área, este formalizou contrato de arrendamento rural de parte do imóvel, na qual há plantio da safra vigente, de modo que a imissão do agravado na posse da área litigiosa sem a contracautela devida, pode acarretar prejuízo irreparável, atingindo inclusive terceiro estranho à lide, já que não se olvide que a efetivação da medida de imissão implicará em ato de transferência de posse.

Ademais, ainda que ofertada garantia na origem, a idoneidade e satisfatividade da caução não foi avaliada pelo togado
a quo,
que entendeu pela dispensa da contracautela.

Diante desse cenário, a casuística requer cautela, de modo que se mostra prudente a manutenção do atual
status
possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 20 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

[1]
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[2]
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022